Tribunal: TJMT
Processo: 1026662-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026662-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), LEANDRO COSTA SOUSA - CPF: 009.791.723-06 (AGRAVANTE), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (AGRAVANTE), 1a vara criminal da comarca de várzea grande (AGRAVADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (AGRAVANTE), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), PETERSON ADILSO DE CAMARGO DAHMER - CPF: 026.552.281-11 (VÍTIMA), SIDNEY MARCELINO DA SILVA - CPF: 823.042.381-49 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)

AGRAVANTE: LEANDRO COSTA SOUSA, DANIEL BROETO MAIA NUNES, EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO

AGRAVADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVO EM HABEAS CORPUS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO CABIMENTO – DECISÃO QUE EXTINGUIU A PETIÇÃO INICIAL POR SE REVELAR COMO MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS ANALISADOS ANTERIORMENTE PELO COLEGIADO – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS QUE AUTORIZEM A RECONSIDERAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível sustentação oral em agravo regimental oposto contra decisão monocrática proferida em habeas corpus. Inteligência do RITJMT e da Lei n. 8.038/90.

“
Não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático
” (HC n. 1013294-27.2020.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 21/07/2020).

Nas razões do agravo regimental não há argumentos que justifiquem a reconsideração dos motivos que levaram ao indeferimento da petição inicial, sem falar que o agravante deixou de combater todos os fundamentos da decisão agravada.

Agrado desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1026662-06.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LEANDRO COSTA SOUSA, DANIEL BROETO MAIA NUNES, EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO

AGRAVADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo regimental interposto por
Leandro Costa Sousa
em face da decisão monocrática ID 71284471, em cujo teor indeferi a petição inicial do habeas corpus n. 1026662-06.2020.8.11.0000, pelos fundamentos lançados na decisão agravada.

Nas razões do agravo (ID 71775495), o agravante sustenta que o habeas corpus não envolve mera reiteração de temas anteriormente julgados, mas aborda tese nova (ausência de atualidade da prisão), como também haveria necessidade de reanálise periódica da medida, tanto pelo juiz de primeiro grau, como pelo Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 316, § único, do Código de Processo Penal, de modo que seria equivocada a extinção liminar do habeas corpus.

Ao final, postula a intimação dos defensores do agravante para a sessão de julgamento, em que almejam a realização de sustentação oral.

Em contrarrazões, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo, mantendo-se incólume a decisão agravada (ID 74856476).

Na decisão ID 77193957, determinei a inclusão do feito em sessão virtual, indeferindo o pedido de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)

AGRAVANTE: LEANDRO COSTA SOUSA, DANIEL BROETO MAIA NUNES, EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO

AGRAVADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

VOTO:

1 – Indeferimento do pedido de sustentação oral:

Como relatado, na decisão ID
77193957
, determinei a inclusão do feito em pauta da sessão virtual, indeferindo pedido de sustentação oral.

Trago a matéria à apreciação do Colegiado como forma de evitar sucessivos agravos regimentais em face das deliberações monocráticas deste Relator.

A defesa do agravante postulou nas razões do agravo a intimação dos causídicos para que pudessem realizar sustentação oral no julgamento do presente agravo, invocando, para tanto, o disposto no artigo 134-A, § 4o, do Regimento Interno deste Sodalício, o qual possui a seguinte redação:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

(...)

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação
, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.”

Particularmente compreendo que o agravo interno mencionado no artigo 134-A do RITJMT não se aplica aos processos criminais. E tenho esta compreensão porque há disposição legal específica sobre os procedimentos de índole criminal, consistente na Lei n. 8.038/90. Aliás, o próprio § 5o, do art. 134-A do RITJMT já prescreve que “
além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil,
serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90
”.

A Lei n. 8.038/90, por vez, estabelece em seu artigo 39 que “
da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte,
caberá agravo
para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso,
no prazo de cinco dias
”, não prevendo a possibilidade de sustentação oral no mencionado agravo.

De qualquer sorte, ainda que aqui fosse aplicável o artigo 134-A, § 4o, do RITJMT – que simplesmente reproduz o art. 937, § 3o, CPC -, não se está diante de nenhuma das hipóteses que este dispositivo regimental autoriza a realização de sustentação oral [
extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação
], muito menos naquelas enumeradas no art. 93, § 13, do RITJMT.

Ademais, tanto o
Superior Tribunal de Justiça
, como o
Supremo Tribunal Federal
, têm
entendimento consolidado no sentido de ser
incabível sustentação oral em agravo interposto em habeas corpus
, não consubstanciando a decisão monocrática que o extinguiu qualquer espécie de cerceamento de defesa:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE.
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa,
ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas
, sendo certo que
a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão
, como ocorre na espécie,
permite que a matéria seja apreciada pela Turma
, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).(...) 4. Agravo regimental não provido.” (STJ,
AgRg no HC 615.563/SC
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 02/02/2021)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO.
(...) AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A ausência de previsão de sustentação oral no julgamento do agravo regimental não acarreta cerceamento de defesa
, nos termos do art. 159 do RISTJ. (...) 4. Agravo regimental improvido.” (STJ,
AgRg no RHC 131.894/MT
, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 15/12/2020)

“
Agravo regimental no habeas corpus
. 2. Recurso que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade. 3.
Agravo não conhecido,
com indeferimento do pedido de sustentação oral
.”
(STF, HC 189974 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE
. REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1.
No âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus
. Constitucionalidade do art. 131, § 2o, do RISTF. Precedentes. 2. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (STF, HC 164593 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN,
Tribunal Pleno
, julgado em 04/05/2020)

Portanto, seja à luz do Regimento Interno do TJMT ou das disposições da Lei n. 8.038/90, como também de possível adoção analógica dos regimentos internos do STJ e STF, não se revela viável o deferimento de pedido de sustentação oral em agravo interposto em face de decisão monocrática proferida em habeas corpus.

Por estas razões, mantenho a decisão monocrática que indeferiu a realização de sustentação oral.

2 – Mérito da decisão agravada:

Ao analisar o Habeas Corpus n. 1026662-06.2020.8.11.0000, indeferi liminarmente a petição inicial, sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelos advogados Eustáquio Inácio de Noronha Neto e Daniel Broeto Maia Nunes, em favor de
Leandro Costa Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Sobressai dos autos que o paciente é mantido preso cautelarmente desde 27/1/2020, acusado da prática, em tese, de duplo homicídio qualificado (tentado e consumado), ocorrido no dia 19/1/2020.

Relatam que “
na data de 31/01/2020 foi impetrado habeas corpus (no 1001340- 81.2020.8.11.0000), pleiteando a revogação da prisão preventiva, o qual, entretanto, foi denegado em 02/03/2020 por esta Egrégia Câmara, que à época, entendeu que a prisão deveria ser mantida com base na garantia da ordem pública, em face da gravidade do crime
”.

Posteriormente, após a pronúncia, “
fora impetrado novo habeas corpus, objetivando a revogação ou substituição da prisão preventiva o qual, todavia, restou denegado por esta Egrégia Câmara pelos mesmos motivos elencados no acórdão do HC no 1001340- 81.2020.8.11.0000, ou seja, a garantia da ordem pública calçada na gravidade do crime
”.

Numa terceira ocasião, após ter indeferido pedido de revogação da prisão preventiva em 16/10/2020, foi manejado novo habeas corpus, sustentando a existência de fato novo (HC n. 1022712-86.2020.8.11.0000), o qual teve a petição inicial indeferida liminarmente.

Agora, no
quarto
writ
, sustentam os impetrantes que a autoridade indigitada coatora violou o disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal, ao não indicar fundamentos atuais à decisão que, em 16/10/2020, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Ao final, sustentam que não persistem os motivos que ensejaram a imposição da prisão preventiva, sendo suficientes as cautelares diversas da prisão.

É o essencial.

Como admitem os próprios impetrantes, o paciente está preso cautelarmente desde 27/1/2020 e anteriormente foram interpostos três habeas corpus.

No primeiro writ (HC n. 1001340- 81.2020.8.11.0000), julgado em
3/3/2020
, o Colegiado referendou o decreto cautelar exarado em primeiro grau, compreendendo que “
a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública
”.

Apontou-se objetivamente que “após discussão com as vítimas,
o paciente dirigiu-se ao seu veículo, apoderou-se de uma arma de fogo e passou a desferir disparos contra as vítimas, inclusive, colocando em risco a vida de outros pessoas que encontravam no local de trabalho
, consoante consta na representação da autoridade policial,
in verbis
:
“observa-se o caminhar de Leandro, frio e calculista, em direção ao seu carro, onde apodera do instrumento letal e parte às execuções, alvejando Peterson em regiões letais; e, não satisfeito, vai ao encalço de outra vítima (Sidney), já refugiada dentro da sala de monitoramento, quando, superando o obstáculo (efetuando disparo contra a porta de blindex), friamente, executa-o no canto da parede”,
o que revela sua periculosidade e o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

O v. acórdão do HC n. 1001340- 81.2020.8.11.0000 desafiou a impetração do HC n. 568.881/MT perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual se manteve a custódia cautelar, ante a idoneidade da fundamentação adotada [
necessidade de preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta
].

Posteriormente, após o paciente ser pronunciado, impetrou-se o segundo habeas corpus (HC n. 1013800-03.2020.8.11.0000), o qual foi julgado pelo Colegiado em
29/9/2020
, restando denegada a ordem à unanimidade.

No v. acórdão o Colegiado reiterou que “
o Juiz sentenciante manteve a prisão cautelar, na decisão de pronúncia, porque subsistiam os fundamentos que a justificaram
,

consubstanciados na gravidade concreta da conduta.
Pois, segundo delineado nos autos, após uma discussão o paciente dirigiu-se ao seu veículo, apoderou-se de uma arma de fogo e passou a desferir disparos contra as vítimas, inclusive, colocando em risco a vida de outros pessoas que se encontravam no local de trabalho, consoante consta a decisão na audiência de custódia.
‘
depreende dos autos a desproporcionalidade da reação do custodiado que, após uma troca de ofensas verbais, optou por apoderar-se de uma arma de fogo e disparar contra as vítimas, colocando em risco a vida de outros colegas de trabalho que estavam na empresa naquele momento, o que revela sua periculosidade (...)’”
, ressaltando a firme compreensão jurisprudência, no sentido de que “
havendo justificativa válida para a decretação da prisão preventiva, não há ilegalidade na sentença posterior que, após pronunciar o paciente, mantém sua custódia cautelar, fazendo remissão aos motivos originários, acaso estes não tenham se exaurido
”.

Houve o trânsito em julgado desde último acórdão em 20/10/2020, sem a interposição de recurso ordinário.

No terceiro habeas corpus (HC n. 1022712-86.2020.8.11.0000), os impetrantes sustentaram que
(i)
haveria fatos novos;
(ii)
os fundamentos do decreto constritivo não seriam idôneos;
(iii)
a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva em 16/10/2020 não estaria adequadamente fundamentada, tampouco teria adotado fundamentos atuais;
(iv)
as cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Compreendi, contudo, que aquele writ (HC n. 1022712-86.2020.8.11.0000) seria mera reiteração dos anteriores, com nova roupagem argumentativa, mas sem efetiva modificação fática, razão porque indeferi liminarmente a petição inicial, em decisão prolatada no dia 6/11/2020.

Insatisfeitos, os impetrantes opuseram agravo interno, mas
após ser certificada a intempestividade do recurso
, apresentaram pedido de desistência, o qual foi por mim homologado no dia 25/11/2020.

Agora,
como tentativa de drible à intempestividade do agravo
, interpõe-se o quarto habeas corpus, em que ataca exatamente aquela decisão discutida no writ anterior (HC 1022712-86.2020.8.11.0000), qual seja, a decisão prolatada em 16/10/2020, que manteve a constrição cautelar do paciente.

Contudo,
mais uma vez
afirmo que não há efetivamente qualquer fato novo que possa autorizar o Tribunal de Justiça a revisitar a conclusão adotada em duas ocasiões diversas [
e ratificada pelo STJ no HC n. 568.881/MT
], no sentido de que é legítimo o decreto cautelar imposto ao paciente, para fins de resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta a ele imputada.

Portanto, apesar do esforço argumentativo dos impetrantes, inovado sob o prisma formal a cada impetração, compreendo que
não há qualquer fato novo que justifique o reexame da matéria já apreciada pelo Colegiado, por duas vezes
. Neste sentido:

“(...)
Os argumentos quanto aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva
, eventual ofensa ao princípio da homogeneidade e excesso de prazo
, são meras reiterações de teses já analisados pelo órgão colegiado
no julgamento do Habeas Corpus n. 1007001-75.2019.8.11.0000 e do HC 1016463-56.2019.8.11.0000,
motivo pelo qual não se conhece do writ neste tocante
. (...)” (HC n. 1015610-13.2020.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020)

“(...)
Não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático
”
(HC n. 1013294-27.2020.8.11.0000,
Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2020).

No mesmo sentido: HC n. 1011980-80.2019.8.11.0000,
Rel. Des. MARCOS MACHADO
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2019; HC n. 1006734-06.2019.8.11.0000,
minha Relatoria
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019.

Saliente-se que apesar do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal estabelecer a necessidade de revisão da custódia cautelar a cada noventa dias, a referida norma
não faz surgir novo título prisional
a cada reavaliação da prisão, tampouco autoriza impõe ao Tribunal nova análise de temas já decididos, sem qualquer modificação fática efetiva. Inclusive, a referida norma é destinada exclusivamente ao juiz que impôs o decreto cautelar.

Deste modo, constatando-se que as alegações contidas na petição inicial caracterizam mera reiteração de argumentos já rejeitados pelo Colegiado, revela-se inviável o conhecimento do habeas corpus.

Por esta razão,
não conheço
do habeas corpus, extinguindo o feito, sem análise de mérito.

Nas razões do agravo regimental não há argumentos que justifiquem a reconsideração dos motivos que levaram ao indeferimento da petição inicial, sem falar que o agravante sequer combateu cada um dos fundamentos da decisão agravada (Súmula 182 STJ, aplicável analogicamente).

Em sendo assim, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e, por consequência,
nego
provimento ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021